Tribunal: CARF
Processo: 10980.724441/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724441/2017-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.309 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Constatada omissão e contradição no acórdão embargado, tais vícios devem ser
suprimidos com a prolação de acórdão integrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para alterar as redações dos dispositivos do
Acórdão e Conclusão, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung
Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo
Jose Luz de Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte
em face de Acórdão de Autoridade Julgadora de 2a instância.
2.

Por bem retratar a demanda, reproduzo, no que importa a este julgamento, o
“Relatório” do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” proferido por esta Turma
Ordinária, em 11/02/2020 (e-fls. 2968/2976):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724441/2017-14
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

“Trata-se de embargos de declaração do contribuinte Eletrosul Centrais Elétricas
S/A em face do Acórdão no 1301-003.903, de 15 de maio de 2019, por meio do
qual a 1a Turma da 3a Câmara decidiu:
‘- (i) por unanimidade de votos: a) rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância e não conhecer do recurso em relação à matéria submetida
ao crivo do Poder Judiciário; b) determinar que cópia deste acórdão seja
anexado ao processo no 11516.720691/2018-13; e
- (ii) por maioria de votos, na parte conhecida, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, vencidos os Conselheiros Nelso Kichel, Giovana
Pereira de Paiva Leite e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por lhe
negar provimento. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), substituído
pelo Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira (suplente convocado).’
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
AÇÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPOSITURA DE AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REGISTRO CONTÁBIL. RESERVA DE
INCENTIVOS FISCAIS.
O valor corresponde à subvenção para investimento deve ser registrado como
reserva de incentivos fiscais, a fim de evitar que o respectivo valor seja
distribuído a título de participação nos lucros ou dividendos.
(...)
A Fazenda Nacional, com a ciência da decisão, apresentou recurso especial (fls.
2.826), ao qual foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de fls.
2.851.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração
(fls. 2.860 e seguintes), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissões,
obscuridade e contradição, nos seguintes termos (destaques no original):
1 - Omissões do Acórdão n° 1301-003.903 Quanto às Nulidades do Acórdão da
DRJ
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

Em tópico preliminar de seu Recurso Voluntário, a ora Embargante pleiteou o
reconhecimento da nulidade do acórdão da DRJ (i) por força da irregularidade
no desmembramento do processo para a cobrança e da proibição de recorrer,
bem como (ii) pela omissão quanto a fundamentos relevantes e autônomos, em
clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Isso porque, em apertada síntese, a legislação de regência (art. 33, do Decreto
n° 70.235/1972 e art. 151, inciso III, do CTN) faculta ao contribuinte o direito
de recorrer das decisões administrativas por meio de recursos dotados de efeito
suspensivo, de forma que a decisão de piso, ao assim proceder, negou vigência
aos referidos comandos.
Como se não bastasse, a Delegacia de Julgamento igualmente não se manifestou
acerca da nulidade dos autos de infração por infringirem de forma direta o texto
da Medida Provisória n° 579/2012, argumento autônomo e suficiente ao
cancelamento dos autos de infração controlados no bojo do presente PAF.
A despeito disso, o Acórdão 1301-003.903 se quedou silente acerca do conteúdo
de referidos tópicos, incorrendo em clara omissão quanto a duas relevantes
matérias que poderiam alterar as conclusões dessa C. Câmara Baixa, sendo
inconteste que referidos vícios devem ser sanados.
Por essa razão, pleiteia-se o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira
instância e o cancelamento do PA n° 11516.720691/2018-13, com a consequente
apreciação de todos os tópicos veiculados em sede de Impugnação, bem como a
suspensão da exigibilidade de todo o crédito originalmente constituído por meio
dos autos de infração, nos termos da legislação de regência.
(...)’
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O contribuinte teve ciência da decisão em 11 de novembro de 2019, conforme
carimbo aposto no AR de fls. 2.001, e apresentou embargos de declaração em 18
de novembro de 2019, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 2.859, dentro
do prazo regimental de 5 dias, razão pelas qual os embargos devem ser considerados
tempestivos.
Como visto, a Embargante acusa a decisão de diversos vícios, que serão
analisados a seguir.
1 - Omissões do Acórdão n° 1301-003.903 Quanto às Nulidades do Acórdão da
DRJ
Neste tópico, aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em omissões,
decorrentes da não apreciação de argumentos preliminares, relativos a supostas
nulidades do acórdão da DRJ.
Os argumentos não analisados foram assim descritos pela Embargante: (i) ‘II.1 –
Da Nulidade dos Autos de Infração Lavrados em Violação da Medida Provisória
no 579/2012’; (ii) ‘II.2 – Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa’;
(iii) ‘III.2.1 Delimitação da Acusação Fiscal: destinação dos recursos recebidos’;
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

(iv) ‘III.2.2 Incontestável Cumprimento das Condições Impostas pelo Banco
Estatal Alemão para o Pagamento da Subvenção’; e (v) ‘III.2.3 Não incidência do
IRPJ e da CSLL sobre Transferências Patrimoniais’[as referências são feitas a
itens da Impugnação].
Com efeito, a análise do voto condutor demonstra que os itens acima indicados,
embora constem do recurso voluntário apresentado, efetivamente não foram
objeto de enfrentamento específico, de sorte que nos parece plausível a alegação
de omissão suscitada pela Embargante.
Embora se possa entender que alguns dos tópicos questionados possam estar
incluídos na análise de mérito efetuada pelo voto condutor, por força do
reconhecimento da concomitância, tal circunstância não está clara, o que
justifica a necessidade de manifestação do Colegiado acerca dessas questões
preliminares, a fim de que se possa estabelecer, com a devida clareza, a posição
dos julgadores.
Com base nessas premissas, entendo que assiste razão à Embargante quanto a
este ponto.
(...)
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos, a fim de
que sejam analisados os argumentos do tópico 1 deste despacho, relativos às
preliminares de nulidade” (negritos do original; grifou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
PRELIMINARES DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM
VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 579/2012 E INEXISTÊNCIA DE
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
3.

Sobre o assunto, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso, em sede do
Acórdão no 07-42.829 - 3a Turma da DRJ/FNS - Revisa Acórdão no 07-41.368, de 23 de
fevereiro de 2018, proferido em sessão de 25/10/2018 (e-fls. 2625/2655), conforme suas ementa
e razões de decidir, a demonstrar porque “não se manifestou acerca da nulidade dos autos de
infração por infringirem de forma direta o texto da Medida Provisória n° 579/2012”, no dizer da
Embargante, ensejando a consequente renúncia ao recurso na esfera administrativa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

Ano-calendário: 2012, 2013
CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. BENS
REVERSÍVEIS. INDENIZAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
(...)
I) DAS EXCLUSÕES DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DOS
VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO -
MEDIDA PROVISÓRIA No 579, DE 2012
(...)
Em face de dúvidas quanto à incidência do IRPJ e da CSLL decorrentes do
recebimento de tais valores, a pessoa jurídica formulou consulta à Receita
Federal do Brasil sobre essa matéria, antes do início da ação fiscal. Houve a
Solução de Consulta no 7.005 – SRRF07/DISIT, vinculada à Solução de
Divergência COSIT no 22, de 19 de setembro de 2013, orientando que [...]:
Após a citada Solução de Consulta da RFB, a Eletrosul ingressou com pedido
judicial visando afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a parcela de
indenização recebida da União. Entretanto, em sentença proferida em
03/10/2014, o juízo da 4o Vara Federal de Florianópolis julgou improcedente o
pedido. Houve recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região visando
reformar a sentença prolatada, o qual se encontra pendente de decisão, e não há
decisão judicial determinando a suspensão do processo administrativo.
Diante dos fatos, as citadas parcelas que foram excluídas pela contribuinte das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foram objeto de lançamento, mediante auto
de infração.
A impugnante argumenta, entre outros pontos, ausência de identidade entre o
objeto do presente processo administrativo e da ação judicial. Alega, também,
que não haveria concomitância parcial entre as esferas administrativa e judicial
pelo fato de o ajuizamento da ação ser anterior à lavratura do auto de infração.
De modo a analisarmos a questão da identidade entre o objeto do presente
processo administrativo e da ação judicial, transcrevem-se a seguir trechos da
petição inicial e da Sentença proferida pelo juízo da 4o Vara Federal de
Florianópolis nos autos da Ação Ordinária no 5023271-44.2014.404.7200:
Petição Inicial (fls. 1883 a 1927):
(...)
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

3.5 Síntese dos argumentos versados na demanda
(...)
4. Pedido
4.1 Pedido de antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera parte
Em face do exposto, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera parte
para o fim de se afastar a incidência do Imposto sobre a Renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro sobre o valor correspondente à indenização devida pela Ré em função da
reversão dos bens empregados na concessão de serviço público explorada pela Autora.
Subsidiariamente, requer-se a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera parte ao
menos para o fim de se afastar a incidência do Imposto sobre a Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro enquanto não definido o valor a ser pago pela reversão de todos os
bens, o que inclui a segunda etapa de indenização, relativa aos bens adquiridos antes de
maio de 2000.
Presentes, para tanto, os pressupostos.
A verossimilhança das alegações decorre da argumentação acima desenvolvida.
Já o receio de dano irreparável decorre do fato de que, ante a recente intimação da
Solução de Consulta n° 7.005 em 24.6.2014, resta evidente que a Ré entende serem
devidos Imposto sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro em decorrência das
indenizações havidas em razão da reversão dos bens empregados na atividade da Autora.
E, caso a Autora não venha a adimplir ditos valores, a Ré poderá promover uma série de
atos constritivos em desfavor da Autora, tais como a autuação fiscal com imposição de
elevada multa de 75% e posterior inscrição em dívida ativa com o correspondente
acréscimo ao débito de mais 20%.
Ato contínuo, a Ré poderá, até mesmo, ajuizar execução fiscal, o que desaguaria na
penhora de bens da Autora em valor equivalente à magnitude dos tributos aqui discutidos,
circunstância que viria, naturalmente, a abalar o regular curso das atividades econômicas
da Autora.
Além de manifestamente indevida, dita exigência provocaria sensível abalo à gestão
financeira da Autora, sobretudo porque a Ré vem inadimplindo, mês a mês, seu dever
de promover a indenização. Deveras, desde o último mês de março nenhuma das
últimas quatro prestações devidas pelo Poder Público foi adimplida, o que provocou
desfalque, às contas da Autora, do valor que lhe era devido.
Ora, não se pode tolerar postura contraditória da Ré que, de um lado olvida seu
dever de pagar as prestações mensais e, de outro, viria a demandar da Autora o
recolhimento do IRPJ e da CSL sobre estes valores inadimplidos!
Demais disso, no plano indireto, se indeferida a tutela ora postulada poderá a Ré negar à
Autora a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, o que traria inúmeras
consequências às atividades da última, tais como impedimento ao arquivamento de atos
societários na Junta Comercial, impossibilidade de lavrar escriturar e de registrar
alterações de propriedade de imóveis perante o registro competente, vedação à obtenção
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

de financiamentos etc, sem falar, é claro, no risco iminente da apontamento no CADIN,
com todos os atos de constrição atinentes a tal expediente.
(...)
Sentença do Juiz da 4o Vara Federal de Florianópolis - Ação Ordinária no
5023271-44.2014.404.7200/SC, que julgou improcedente o pedido da Eletrosul
(fls. 646 a 653):
[...]
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de ação de rito ordinário na qual a parte autora, concessionário de serviço
público, pretende seja declarada a inexigibilidade de IRPJ e CSLL incidentes sobre a
indenização relativa a bens reversíveis.
Aduz a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre verbas de natureza indenizatória. bem
como sobre verbas pagas a título de reversão de bens porque seria verdadeira modalidade
de expropriação sujeita ao mesmo regime jurídico da desapropriação.
Alega que, se reconhecida a legitimidade da incidência dos tributos na espécie, deve ser
respeitada a intangibilidade do equilíbrio econômico-financeiro, de modo que o valor da
indenização deveria ser revisto de modo a anular os impactos financeiros dos tributos.
Requer seja deferida antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, julgada procedente a
pretensão para declarar a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL incidente sobre a
indenização devida em face da reversão dos bens empregados na concessão do serviço
público explorado. Subsidiariamente, requer a condenação da União ao pagamento de
valor suficiente a anular os impactos decorrentes da incidência do IRPJ e da CSLL de
maneira a recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo
firmado.
Junta documentos.
Apresentada contestação, vieram os autos conclusos.
Decido.
[...]
Preliminarmente, aponto que a reversão é a passagem ao poder concedente dos bens do
concessionário aplicados ao serviço, relacionados com a prestação do serviço público e
necessários à continuidade desse serviço, bem como que, nos casos em que não há
reversão dos bens não amortizados ou não depreciados, o concessionário pode depreciar o
bem nos termos da legislação tributária.
Considerando a legislação acima transcrita, resta claro que as verbas pagas a título de
reversão de bens, no caso objeto destes autos (em razão de prorrogação por aditamento de
contrato de concessão), não decorrem de expropriação ou de desapropriação, nem
tampouco se assemelham a esses institutos.
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

Por outro lado, a natureza jurídica da referida 'indenização' de bens reversíveis não é
propriamente indenizatória. É que os valores recebidos a esse título decorrem de alteração
contratual e correspondem à parcela dos investimentos realizados pelo concessionário dos
serviços públicos, isto é, corresponde propriamente à receita decorrente de alteração
contratual, de modo que legítima a incidência do IRPJ e da CSLL.
Não se está diante de uma excepcionalidade a configurar uma verdadeira indenização,
mas sim, repita-se, decorrem de alteração contratual e correspondem à parcela dos
investimentos realizados pelo concessionário dos serviços públicos, de modo a estarem
sujeitas à mesma tributação aplicável às demais 'indenizações' decorrentes de reversão de
bens aplicados à prestação de serviços públicos.
Afinal, nos termos do CTN, a incidência do imposto de renda independe da denominação
da receita ou do rendimento (art. 43. § 1o).
Por outro lado, há de se ter em conta que a natureza jurídica das indenizações também
deve ser buscada observando-se o método de cálculo da indenização correspondente, de
modo que se faz imperiosa a consideração do art. 9o do Decreto n. 7.805/2012. o qual
dispõe que a indenização do valor dos investimentos dos bens reversíveis ainda não
amortizados ou não depreciados será calculada com base no Valor Novo de Reposição -
VNR, e considerará a depreciação e a amortização acumuladas a partir da data de entrada
em operação da instalação, até 31 de dezembro de 2012, em conformidade com os
critérios do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE (já transcrito supra).
Deixo de adentrar nas minúcias da referida equação, mas anoto que, conforme exposto
com clareza na Solução de Divergência COSIT n. 22/2013, 'nos termos das normas
contábeis expedidas pelo órgão regulador do setor elétrico, a fluência da amortização ou
da depreciação dos bens reversíveis está relacionada exclusivamente com o exaurimento
do prazo de utilidade do bem, estando alheio a outros fatores, tais como a recuperação do
investimento necessário para sua aquisição ou construção e o auferimento de receitas ou
lucros esperados com o investimento'.
A propósito, também consta na referida Solução de Divergência COSIT n. 22/2013:
[...]
Quanto ao pedido no sentido de que, se reconhecida a legitimidade da incidência dos
tributos na espécie, deve ser respeitada a intangibilidade do equilíbrio econômico-
fínanceiro, de modo que o valor da indenização deveria ser revisto para anular os
impactos financeiros dos tributos, tenho que, apesar da intangibilidade do equilíbrio
econômico-fínanceiro decorrente do contrato firmado entre poder concedente e
concessionário, não há direito adquirido do concessionário à prorrogação de prazos de
contratos de concessão de serviço público ao final do termo originalmente estipulado,
ainda que prevista tal possibilidade no contrato.
Assim, prevalece o caráter discricionário do poder concedente em prorrogar, ou não, a
concessão do serviço público, de modo que a prorrogação do contrato de exploração do
serviço público concedido configura mera expectativa de direito.
É por isso que restam afastadas aquelas teses no sentido de projeção econômico-
fínanceira que supostamente possam ter embasado a decisão de se investir no serviço
público concedido ou mesmo de frustração de lucros eventualmente projetados com base
nessa expectativa.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

O direito à indenização dos bens reversíveis que ainda não tenham sido inteiramente
depreciados ou amortizados são proporcionalmente indenizados (a parte ainda não
depreciada ou não amortizada) com o mero propósito de não desestimular o
concessionário a continuar realizando investimentos necessários até o fim do contrato e,
assim, garantir a continuidade do serviço público concedido.
Portanto, a proposta de indenização dos investimentos não amortizados ou não
depreciados, objeto destes autos, atrelada à prorrogação antecipada ofertada ao
concessionário, deve ser encarada como mera liberalidade exercida pelo poder
concedente de forma a tomar mais atrativa a proposta e minorar o impacto de tal
amortização no incremento das tarifas futuras.
Logo, a 'indenização' objeto destes autos (em razão de prorrogação por aditamento de
contrato de concessão), não se confunde com aquela indenização decorrente da extinção
do contrato em virtude do advento de seu termo final e não advém de disposição legal,
mas sim de convenção contratual. É decorrente, portanto, de ato volitivo do
concessionário.
Tendo optado pela prorrogação do contrato nos moldes da nova lei vigente, não é
razoável pretender rediscutir seus termos tão somente em face da tributação incidente
sobre os bens reversíveis.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.
(...)
Compulsando-se os documentos juntados aos autos, não há dúvida de que a
matéria do auto de infração referente à exclusão indevida na apuração do IRPJ e
da CSLL correspondente à indenização recebida da União decorrente da Medida
Provisória no 572, de 2012 (convertida na Lei no 12.783, de 2013), é objeto
também da citada ação judicial. Portanto, não assiste razão à impugnante quanto
ao argumento de ausência de identidade entre os objetos do presente processo
administrativo e da ação judicial.
(...)
O Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, dispõe também que ‘a competência
para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da autoridade
competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se encontra o
processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido’.
Como se observa, a definitividade da renúncia às instâncias administrativas
independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o
ajuizamento da ação com o mesmo objeto. Portanto, não assiste razão à
impugnante também quanto ao argumento de que não haveria concomitância
entre as esferas administrativa e judicial sobre essa matéria pelo fato de o
ajuizamento da ação ter sido anterior à lavratura do auto de infração.
Pelo exposto, mediante o Acórdão no 07-41.368 – 3a Turma da DRJ/FNS, de
23/02/2018, não foi conhecida a impugnação sobre essa matéria, tendo em vista a
identidade de objeto com a questão levada ao crivo do Poder Judiciário,
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

implicando a renúncia às instâncias administrativas, declarando-se a
definitividade da discussão desta matéria na esfera administrativa, deixando-se
de apreciar suas razões e de conhecer da petição apresentada pela contribuinte”
(negritos do original; grifos e negritos do original; grifou-se).
4.

Corroborando o entendimento da DRJ, esta Turma Ordinária assim se manifestou,
de modo percuciente, ainda que o tópico pertinente do “Voto” condutor não aludisse à hipótese
de nulidade, tendo sido denominado “Concomitância de processo judicial com processo
administrativo”:
“Na Súmula vinculante no 1, o CARF se manifestou sobre os efeitos da
propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
Este é o teor da súmula: [...]
De acórdão com o enunciado da súmula, implica ‘renúncia’ ao processo
administrativo o ajuizamento da ação, antes ou depois do lançamento de ofício.
[...]
(...)
No caso concreto, os fatos ocorreram de acordo com a seguinte cronologia:
(...)
Em setembro de 2017, foram lavrados autos de infração para exigir crédito
tributário de IRPJ e de CSLL referentes àqueles valores, excluídos da base de
cálculo de ambos os tributos.
Não há dúvida de que a ação na Justiça Federal precedeu o lançamento. Logo,
na linha do que se afirmou acima, a impugnação do ato administrativo poderia
versar sobre inúmeros aspectos não examinados no processo judicial. Em outras
palavras, não se permite à recorrente reproduzir no processo administrativo a
mesma discussão travada na Justiça.
No caso dos autos, a recorrente afirmou que existem discussões autônomas,
especialmente a respeito da ilegalidade do lançamento por ofensa à MP
579/2012. Diz a recorrente: [...]
Observa-se do trecho reproduzido que a recorrente adota como pressuposto de
sua argumentação a natureza indenizatória da verba recebida com base na MP
579/2012. Por outro lado, na peça recursal, existe um tópico dedicado
exclusivamente a tratar da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre verbas
indenizatórias (fls. 2.707 a 2.714), e outro para tratar da não incidência de IRPJ
e da CSLL sobre verbas pagas a título de reversão (fls. 2.714 a 2.721).
Com isso, a recorrente busca reproduzir na via administrativa a mesma discussão
travada na via judicial. Sobretudo, quando insiste na natureza indenizatória da
verba recebida e na impossibilidade de que ela componha a base de cálculo de
IRPJ e CSLL. Nesse sentido, é oportuno verificar a sentença proferida na ação
judicial: [...]
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

Como se percebe, a sentença de 1a instância, prolatada na ação proposta pela
recorrente, rejeitou a tese de que as verbas eram indenizatórias. Ao contrário,
entendeu que a natureza jurídica não é dada pelo nomen juris, e, assim, sobre os
valores pagos na forma da MP no 579/2012 poderiam incidir IRPJ e CSLL.
No processo administrativo fiscal não se permite examinar qualquer matéria ou
alegação que possa tangenciar conclusões exaradas no processo judicial.
Portanto, é correta a decisão da DRJ que, em razão da concomitância, não
conheceu do recurso nessa parte” (grifos e negritos do original).
5.

Nesse passo, se é certo que as Autoridades Julgadoras de 1a e 2a instâncias se
manifestaram acerca do assunto, também é certo que o dispositivo e a conclusão do “Voto”
merecem reparos, no sentido de aclarar o quanto decidido. Pelo exposto, neste tópico, assiste
razão à Embargante.
MÉRITO: DELIMITAÇÃO DA ACUSAÇÃO FISCAL QUANTO À DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS RECEBIDOS, CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO
BANCO ESTATAL ALEMÃO PARA O PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO E NÃO
INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
6.

Primeiramente, diga-se que, em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 2663/2760), a
ora Embargante se refere a tais assuntos como matérias de “MÉRITO”, conforme seus itens “IV”
e subitens “IV.2.1”, “IV.2.2” e “IV.2.3”, não como “tópico preliminar”, como refere nos
aclaratórios. Todavia, como se admitiram suas análises em sede de Despacho de
Admissibilidade, passa-se a elas.
7.

Sobre a “delimitação da acusação fiscal quanto à destinação dos recursos
recebidos”, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso, conforme Acórdão supra
referido, ao contrário do que assenta a Embargante, no sentido de que esta instância de
julgamento não dispôs sobre ele:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
(...)
LUCRO REAL. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. RESERVA DE
LUCROS.
A pessoa jurídica deverá manter em reserva de lucros a parcela decorrente de
doações ou subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do
exercício, e será tributada caso seja dada destinação diversa (art.18 da Lei no
11.941, de 2009).
(...)
II) DAS EXCLUSÕES DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
DOS RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS RECEBIDOS DO BANCO
ESTATAL DE DESENVOLVIMENTO DA ALEMANHA – KFW
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

A autoridade fiscal relata que a pessoa jurídica também excluiu das bases de
apuração do IRPJ e da CSLL os recursos recebidos no ano-calendário de 2013
do Banco Estatal de Desenvolvimento da Alemanha – KfW, classificados como
subvenção governamental para investimentos. A exclusão foi informada na DIPJ
como “Outras Exclusões” e também consta no LALUR e LACS, no total de R$
14.661.704,40 (R$ 10.164.712,93 em 30/11/2013 e R$ 4.496.991,47 em
31/12/2013).
Intimada a esclarecer a origem do benefício, fundamentação legal,
contabilização, documentação, entre outros, a fiscalizada apresentou vários
documentos e alegou tratar-se de uma subvenção de origem pública, não
reembolsável, referente ao projeto Megawatt Solar, executado em seu edifício
sede em Florianópolis, e ao projeto Complexo São Bernardo, que envolvia a
construção de pequenas centrais elétricas (PCHs).
O Auditor-Fiscal analisou os fatos com base na legislação vigente e concluiu que
a fiscalizada, em tese, faria jus à dedução desses valores na apuração do lucro
real, considerados como subvenção governamental para investimento, desde que
cumpridas as condições estipuladas no art. 18 da Lei no 11.941, de 2009, o que
não aconteceu no caso concreto, pois não houve a devida constituição da Reserva
de Lucros exigida no inciso III daquele artigo.
A impugnante, por sua vez, alega que os recursos recebidos do Banco Estatal
Alemão tiveram a destinação prevista, com incontestável cumprimento das
condições impostas. Diz que muito embora o Auditor-Fiscal aponte suposta
infração ao artigo 18, inciso III, § 3o, da Lei no 11.941, de 2009, esta não teria
sido a causa da glosa, pois se afirmou no Termo de Verificação Fiscal que
‘Conclui-se, portanto, que a FISCALIZADA ao não constituir a Reserva de
Lucros de que trata o Inciso III, do art. 18, da Lei no 11.941/2009, deu destinação
diversa aos recursos contabilizados como subvenção para investimento (...)’.
Argumenta que as subvenções para investimentos são espécie de transferência
patrimonial, não se confundem com renda ou proventos de qualquer natureza, e,
assim, não há incidência do IRPJ e da CSLL sobre tais parcelas, e que também
haveria imunidade dos valores pagos pelo Governo Alemão. Advoga que os
recursos foram pagos por sujeito de direito público internacional, de tal modo
que admitir a tributação de tais valores afrontaria a soberania daquele Governo.
Pois bem, as subvenções foram classificadas pela legislação do imposto de renda
como ‘Outros Resultados Operacionais’, na modalidade subvenção corrente para
custeio ou operação (artigo 392 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999), ou como ‘Resultados não Operacionais’ (Capítulo VII), na modalidade
subvenção para investimento (artigo 443 do RIR/1999). No que se refere à última
modalidade, o artigo 443 estabelece a possibilidade de retirar tais receitas da
tributação do IRPJ, desde que cumpridas as condições que fixa: [...]
As disposições dos incisos do artigo 443 do RIR/1999 supra-transcrito foram
derrogadas por força das modificações na Lei no 6.404, de 1976 (Lei das
Sociedades por Ações - Lei das S/A). Com efeito, a alínea ‘d’ do § 1o do artigo
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

182 dessa lei, que determinava a classificação das contas que registrassem as
doações e as subvenções para investimento como reservas de capital, foi
expressamente revogada pelo artigo 1o da Lei no 11.638, de 2007, a qual passou a
vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008.
Em razão disso, a Lei no 11.941, de 2009, que, dentre outras providências,
instituiu o Regime Transitório de Tributação – RTT de apuração do lucro real,
fixou, em seu artigo 18, outras diretivas de contabilização para as pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, como se lê (os referidos artigos foram
revogados a partir de 01/01/2015 pela Lei no 12.973, de 2014): [...]
Como se pode observar, até a vigência da Lei no 11.941, de 2009, as subvenções
para investimento não eram computadas na determinação do lucro real se
registradas como reserva de capital e desde que obedecidas às restrições para a
utilização dessa reserva. Na vigência da Lei no 11.941, de 2009, para se usufruir
da isenção do IRPJ e da CSLL decorrente de subvenções para investimento,
determinou-se a manutenção da parcela de doações ou subvenções
governamentais em reserva de lucros. Em caso de não constituição dessa reserva
de lucros, tendo destinação diversa, a Lei estabeleceu que tais recursos serão
tributados (art. 18, inciso III e IV e §1o).
Portanto, em que pesem as argumentações da impugnante, os recursos não
reembolsáveis recebidos do Banco Estatal de Desenvolvimento da Alemanha –
KfW deverão ser tributados, pois não houve a constituição da respectiva Reserva
de Lucros, nos termos do art. 18 da Lei no 11.941, de 2009.
Pelo exposto, mediante o Acórdão no 07-41.368 – 3a Turma da DRJ/FNS, de
23/02/2018, foi julgada improcedente a impugnação sobre essa matéria,
mantendo-se o lançamento como efetuado pela autoridade fiscal” (grifou-se).
8.

Uma vez decidida tal matéria, seria despiciendo que referida Autoridade Julgadora
se manifestasse acerca das demais, referentes ao “cumprimento das condições impostas pelo
banco estatal alemão para o pagamento da subvenção” e à “não incidência do IRPJ e da CSLL
sobre transferências patrimoniais”. É a jurisprudência tranquila deste Conselho, como se colhe
de recente julgado desta Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
(...)
ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS E PRECEDENTES CITADOS PELO
SUJEITO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
O julgador administrativo não está obrigado a analisar e responder todos os
questionamentos e julgados, administrativos ou judiciais, citados pelo sujeito passivo no
Recurso Voluntário, mesmo após a entrada em vigor do artigo 489 do CPC/15.
Entendimento em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
entende pela necessidade de enfrentamento apenas das questões capazes de infirmar a
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

conclusão da decisão recorrida. Só existe efeito vinculante, no âmbito do julgamento
administrativo federal, quando os julgados e eventuais atos administrativos, invocados
ou não pelo contribuinte, tiverem sido proferidos nos contornos das decisões e dos atos
listados no artigo 62, § 1o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
343/2015)” (Ac. no 1302-004.096, s. 11/11/2019, Rel. Cons. Flavio Machado Vilhena
Dias).
9.

De todo modo, o Acórdão proferido por esta Turma Ordinária se manifestou
acerca de todos os assuntos, como se infere da leitura do “Voto” condutor:
“Subvenção para investimento
(...)
Em primeiro lugar, é incontroverso que os valores entregues pelo Governo
Alemão (através do banco estatal de desenvolvimento) à recorrente revestem, no
aspecto formal, a natureza jurídica de subvenção governamental para
investimento. Isso porque os recursos se destinavam aos projetos Megawatt Solar
e Complexo São Bernardo, nos termos do acordo de cooperação financeira
firmado entre os Estados Brasileiro e Alemão por intermédio da controladora
Eletrobrás.
Esse fato não foi questionado pela Fiscalização. Também não há questionamento
acerca da realização efetiva dos projetos das pequenas centrais hidrelétricas.
O fato que deu causa ao lançamento foi a ausência de registro contábil do valor
da subvenção em conta de reserva de lucros ou reserva de incentivos fiscais,
que deveriam figurar no patrimônio líquido. O valor da subvenção integrou o
lucro do exercício e ali permaneceu para todos os fins e efeitos, contábeis e
societários.
A respeito do real motivo da autuação, o TVF é inequívoco. Confira-se: [...]
(...)
A recorrente admitiu ter havido erro no registro contábil da subvenção, mas
afirmou que, em 15 de março de 2018, procedeu-se a uma reclassificação,
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, nas demonstrações financeiras,
corrigindo o erro com a constituição da conta de reservas de lucros por incentivo
fiscal. O ajuste tardio não opera efeitos sobre o lançamento, já que, pelas
circunstâncias, é inaplicável o instituto da denúncia espontânea. Note-se que a
reclassificação ocorreu após a decisão de primeira instância (Acórdão no 07-
41.368, que é de fevereiro de 2018). Além disso, não há prova de que tenham sido
revertidos os efeitos da falta de registro tempestivo da reserva de incentivos
fiscais.
Outro argumento do recurso é de que os valores de subvenção pública não
seriam receitas e nem dariam origem a acréscimo patrimonial, por isso, não
poderiam ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A afirmação não
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

procede, como se pode constatar do Pronunciamento Técnico CPC 07. Confira-
se: [...]
(...)
Por último, resta a alegação de que o lançamento fere uma regra de imunidade,
já que a incidência tributária recairia sobre receitas de Estado estrangeiro.
Não prospera a tese da imunidade.
Em nenhum momento se tributou renda ou patrimônio de qualquer entidade
internacional contemplada com imunidade, seja ela prevista em tratado ou
nascida dos usos e costumes internacionais. A prova disso é que nenhum governo
estrangeiro ou órgão internacional se manifestou acerca da pretensão fiscal
objeto do presente processo.
No mais, se fosse verídica a alegação de que o IRPJ e a CSLL estivessem
recaindo sobre a renda de governo estrangeiro, faltaria à recorrente legitimidade
para a defesa desse direito.
Por essas razões, nessa parte, o recurso deve ser indeferido” (negrito do original;
grifou-se; grifou-se e sublinhou-se).
10.

Pelo exposto, não se verificando omissão sobre os assuntos em comento, não
assiste razão à Embargante.

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, acolho parcialmente os Embargos, sem efeitos infringentes,
para dar as seguintes redações aos dispositivo do Acórdão e Conclusão:
“Acordam os membros do colegiado, em: (i) por unanimidade de votos: a) rejeitar
a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e não conhecer do recurso em relação à
matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, relativa à natureza indenizatória da verba
recebida da União e na impossibilidade de que ela componha a base de cálculo de IRPJ e
CSLL; [...]”.
“Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto quanto à matéria
submetida ao crivo do Poder Judiciário, relativa à natureza indenizatória da verba recebida
da União e na impossibilidade de que ela componha a base de cálculo de IRPJ e CSLL;
[...]”.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.309 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724441/2017-14

Fl. 2993
DF CARF MF
Original